Tribunal: TJPA
Processo: 0809778-74.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809778-74.2019.8.14.0051

APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: CLAUDIONOR PINHEIRO DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809778-74.2019.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO CIFRA S/A.

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG nº 108.112.

AGRAVADO:
CLAUDIONOR PINHEIRO DE FARIAS.

ADVOGADO:
PATRYCK DELDUCK FEITOSA - OAB/PA n° 15.572.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809778-74.2019.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO CIFRA S/A.

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - OAB/MG nº 108.112.

AGRAVADO:
CLAUDIONOR PINHEIRO DE FARIAS.

ADVOGADO:
PATRYCK DELDUCK FEITOSA - OAB/PA n° 15.572.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO CIFRA S/A,
em face de
CLAUDIONOR PINHEIRO DE FARIAS
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
8094897 pag. 1/7

que
conheceu e deu parcial provimento
ao apelo, tão somente para consignar que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. Por via de consequência, mantendo inalterada as demais disposições da sentença
.

Nas
razões do interno Id. 8256065
pag. 1/5

o
Agravante sustenta, em síntese, que seja recebido o presente recurso, e pugna pelo juízo de retratação da decisão monocrática proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco Cifra S/A.

Contrarrazões

do interno Id 8585755 pag. 1/5.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática de
Id

8094897 pag. 1/7.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, tendo em vista a absoluta ausência de ato ilícito praticado pelo agravante, alegando que o contrato se encontra de forma clara e objetiva e assinado pelo agravado.

No caso, afirma que todos os descontos promovidos no rendimento da parte Recorrida, se amoldam perfeitamente no exercício regular de um direito, e pugna pelo provimento do presente recurso e a consequente improcedência do pedido de devolução das parcelas regularmente descontadas em claro exercício regular de direito.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Compulsando os autos, verifica-se que o Autor, na petição inicial, pleiteia pela declaração de inexistência do contrato de empréstimo nº 969000143, a partir do qual foi possível a tomada de crédito no valor de R$-4.074,75 (quatro mil, setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), o qual seria parcelado em 34 mensalidades de R$-161,76 (cento e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), com início em março/2016 e término em dezembro/2018. Tais informações constam às fls. ID 6634178 - Pág. 1 (histórico de consignações do INSS).

Por sua vez, analisando detidamente toda a documentação trazida pelo Réu com a contestação, verifica-se que nenhum dos contratos juntados aos autos coincide com o pacto de nº 969000143.

Em sua defesa, o Banco alega que no ano de 2013, o autor celebrou o contrato de empréstimo consignado
nº 939904363
, o qual foi devidamente juntado nos autos com o respectivo comprovante da transferência eletrônica ao Consumidor, todavia, por motivos alheios à vontade do Apelante, a dívida em questão não teria sido quitada nos prazos de vencimento das parcelas do contrato de empréstimo e, no intuito de recuperar a margem consignável perdida,
procedeu com uma renegociação de CRIC
, ato este que teria implicado na modificação do número original do contrato de empréstimo consignado para o nº 969000143. Que nesta renegociação de CRIC não há liberação de valores nem criação de documentos físicos, bem como de que o banco utilizaria a numeração original nos comprovantes de operação e extratos de pagamento tão somente para acompanhamento interno.

Pois bem. Analisando detidamente toda a documentação trazida aos autos pelo Réu, verifico que às fls. ID 6634197, ID 6634198 e ID 6634199 - Pág. 01/07, o banco trouxe o contrato nº 939904363, o qual consta a devida assinatura do Autor, bem como o comprovante da disponibilização do crédito em seu favor. Ocorre que, segundo o Réu, tal contrato teria sofrido
uma
renegociação de RCIC, todavia, ao que parece, o Banco procedeu com
duas
renegociações de CRIC, pois às fls. ID 6634197 - Pág. 01/02, constam dois comprovantes de operação, as quais demonstram ter ocorrido um novo ajuste ou reajuste contratual, sendo que estes dois pactos possuem número idêntico (nº 939904363) aos do contrato de fls. ID 6634199 - Pág. 01/07,
numeração esta que NÃO coincide
com o contrato impugnado na exordial.

Vale dizer que nos termos da cláusula nº 5 do contrato nº 939904363 (fls. ID 6634199 - Pág. 2), consta a seguinte redação: "Na hipótese de se tornar impossível ou inviável o desconto mensal na folha de pagamento, inclusive nos casos de falta ou insuficiência de margem consignável, o EMITENTE se obriga a... (ii) mediante anuência do CREDOR, reprogramar o pagamento, em parcelas mensais em valor não excedente ao da margem consignável disponível...".

Isso posto,
admitindo-se somente para fins de argumentação que tenha ocorrido a perda da margem consignável do Consumidor (hipótese esta que não restou provada pelo Réu
), o Autor teria que obrigatoriamente reprogramar o pagamento o qual ficaria submetido a anuência do Réu. In casu, pelas argumentações aduzidas pelo Apelante, resta patente que as alegadas renegociações de CRIC foram procedidas sem qualquer participação do Consumidor, tendo havido, inclusive, a modificação do termo final de vencimento das parcelas, que inicialmente estava prevista para novembro/2018 e passou a ser dezembro/2018. Em outras palavras, a instituição financeira não anuiu com uma nova programação de pagamentos, mas sim agiu unilateralmente e reajustou o contrato ao seu próprio alvedrio, o que é de todo inconcebível. Saliento, por conseguinte, que se o contrato (nº 969000143) impugnado pelo consumidor na exordial realmente tenha se tratado de uma renegociação de RCIC, o mínimo que deveria constar nos comprovantes de operação trazidos pelo Réu era uma referência, nas novas renegociações, acerca do contrato originário
, fato este que não ocorreu
.

Outra questão que chama atenção é a alegação do Réu (fls. ID 6634219 - Pág. 7) de que as renegociações de CRIC
não
gerariam a liberação de crédito, contudo, não é o que se infere dos documentos juntados por ele com a contestação, pois às fls. ID 6634197 - Pág. 04/05, consta a informação de que foi liberado em favor do consumidor as quantias de R$-4.637,58 (quatro mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos) e R$-4.074,75 (quatro mil, setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Ademais, a forma de liberação de valores indicada às fls. ID 6634197 - Pág. 5, especificamente no item “C-III”, não se coaduna com a quantia de R$- 4.074,75 (quatro mil, setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Isso posto, tais constatações fragilizam, por completo, a tese do Réu de que o contrato nº 969000143 se trata de uma renegociação do pacto nº 93990436 e, ainda que assim não o fosse, resta patente que o Réu procedeu com uma
renegociação unilateral
do contrato, à revelia do Autor, não tendo, inclusive, demonstrado com provas suficientes a liberação dos valores nas repactuações e/ou que tais quantias serviram para adimplir contratos anteriores.

Nesses termos, entendo pela manutenção do entendimento do juízo a quo no sentido de manter a declaração de inexistência da relação jurídica havida entre as partes no contrato nº 969000143.

No tocante aos danos morais, consigno que o Autor não comprovou a ocorrência de negativação de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Contudo, entendo que resta configurado o dever do requerido de compensar o abalo moral sofrido (in re ipsa), porquanto o desconto ilegal de verbas de caráter alimentar (proventos) gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência. Em sentido análogo, confira-se o seguinte precedente do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral
.

(STJ - REsp 1238935 / RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 28/04/2011)

Acerca do quantum fixado a título de danos morais, destaco que em consideração aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o método bifásico de cálculo da indenização (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1809457 / SP, DJe 03/03/2020), bem como por não ter havido a comprovação de negativação do nome da consumidora, entendo

pela
manutenção do importe
de R$-2.000,00 (dois mil reais), eis que se adequa, também, ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos, ficando, em consequência, afastada a hipótese de enriquecimento ilícito.

Por sua vez, no tocante a insurgência acerca da repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo pela necessidade de fazer os seguintes esclarecimentos.

No caso vertente, o que fundamentou o pleito do Autor de repetição de indébito é o art. 42, parágrafo único, do CDC, que assim dispõe: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Sobre o referido dispositivo, vale a pena salientar que o C. STJ, recentemente, pacificou a sua jurisprudência no sentido de ser dispensável a comprovação da má-fé do cobrador para fins de incidência da repetição em dobro do débito,
contudo
, modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁFÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS

da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas cessaram em data anterior ao referido julgado do C. STJ - que foi publicado em
30/03/2021
-, entendo pela necessidade de reforma parcial da sentença para que fique assentado que a repetição do indébito ocorra na
forma simples
, ante a ausência de comprovação da má-fé do réu.

Por fim, considerando que este Relator dará parcial provimento ao pressente recurso, destaco ser incabível a majoração da verba de honorários advocatícios em decorrência de trabalho adicional em sede recursal. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. DESCABIMENTO
.

5. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de
que é devida a majoração de verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, quando presentes os seguintes requisitos de forma simultânea:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
No caso dos autos, houve o parcial acolhimento do apelo da ora agravante, pelo Tribunal de origem. Dessa forma, provido o recurso, ainda que em parte, incabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

(STJ - AREsp 1532049 / MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe em 11/10/2019),

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
, CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para consignar que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2022